Tribunal: TJMT
Processo: 1003911-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, fato que por si só justifica o indeferimento da medida liminar recursal.
2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003911-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TRENTINO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 34.213.938/0005-35 (AGRAVADO), NATALIA CAROLINA DA SILVA - CPF: 101.369.889-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1 VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, fato que por si só justifica o indeferimento da medida liminar recursal.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. , que nos autos do mandado de segurança (Proc. n.o 1004080-15.2022.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
deferiu o pedido liminar
para determinar à autoridade coatora o restabelecimento da inscrição estadual n° 13.904.735-2 de titularidade da empresa impetrante, ora agravada.

O agravante sustenta que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo Fisco, uma vez que há graves indícios de irregularidades envolvendo a agravada, motivando a ação preventiva por parte do Fisco a fim de evitar danos ao erário e concorrência desleal.

Argumenta que
“a coordenadoria de Monitoramento Eletrônico, nas rotinas de acompanhamento e controle eletrônico, detectou operações realizadas em desacordo com a legislação tributária, ensejando possível descumprimento de obrigações tributárias principais e/ou acessórias pelo contribuinte”

(
sic
– ID. 120390486 - Pág. 5).

Ressalta que
“
durante o período de 28/01/2022 a 04/02/2022, empresa emitiu 10 Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) interestaduais no montante de R$ 1.313.469,37 em grãos e não destacou o ICMS em nenhum dos documentos. Todas as notas possuem o CFOP 6.152 – Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e os destinatários são filiais da mesma empresa em outros Estados”
(
sic
– ID. 120390486 - Pág. 5).

Alega que
“apesar do aparente aspecto de regularidade na movimentação, o contribuinte Barão da Serra Azul Transportes simula operações de transferência de propriedade das mercadorias utilizando o CFOP 6.532 com o intuito de usufruir do entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADC no 49 para não recolher o ICMS das operações”
(
sic
– ID. 120390486 - Pág. 5).

Assevera que a suspensão da inscrição estadual de pessoas jurídicas é possível e que não representa ato ilegal desde que não sirva como meio coercitivo para cobrança de tributos, sendo as hipóteses regulamentadas no art. 78 da Portaria no 005/2014-SEFAZ.

Dessa forma, aduz que
“
o
fumus boni iuris
está presente na manifesta ofensa ao art. 17 da Lei Estadual no 7.098/98 e art. 78 da Portaria no 005/2014-SEFAZ, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”

e acrescenta que
“o
periculum in mora
também é evidente, pois a Recorrida retomará suas atividades mesmo não tendo regularizado as pendências identificadas pelo fisco e que culminou no ato de suspensão. Além disso, a empresa acumulou passivo fiscal expressivo em curto intervalo de tempo (90 dias)”

(
sic
– ID. 120390486 - Pág. 11/12).

Pede, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com o indeferimento do pedido liminar formulado pela parte agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 127003195).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID. 133144668).

A Procuradoria-geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento (ID. 135617159).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, que nos autos do mandado de segurança (Proc. n.o 1004080-15.2022.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
deferiu o pedido liminar
, nos seguintes termos (ID. 75342662 dos autos de origem):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Trentino Comércio de Alimentos EIRELI.,
objetivando a concessão de liminar “para reestabelecer a inscrição estadual da Impetrante junto ao cadastro de contribuintes do Estado do Mato Grosso n. 13.904.735-2”.

A parte Impetrante narra que é contribuinte do Estado de Mato Grosso com inscrição estadual no cadastro sob o n. 13.904.735-2, unidade inaugurada em 28/10/2021 que atua na corretagem de grãos realizando o comercio atacadista de produtos alimentícios em geral, e enquanto emitia documentação fiscal com a suspensão da inscrição estadual da empresa no cadastro de contribuintes que ocorreu em 07/02/2022.

Alega que a contribuinte ao acessar o domicilio tributário eletrônico constatou o comunicado administrativo emitido em 07/02/2022 de suspensão de inscrição estadual, sob o motivo “suspenso por irregularidade fiscal” com embasamento legal o art. 17 J – VII da Lei do ICMS, sem a indicação processo administrativo que originou a suspensão da inscrição estadual.

Assevera que a suspensão da sua inscrição estadual é medida gravosa que impede o livre exercício profissional e da atividade econômica, e deve ser aplicada após a instauração e julgamento de processo administrativo, e em decisão final determinado a aplicação da sanção ao contribuinte, vem amargurando prejuízos em decorrência da aplicação das sanções disciplinadas no art. 17 I e 17 J da LICMS/MT.

Com a inicial vieram documentos.

É o relatório.

Decido.

A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7o, inciso II, que o juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.

No caso em análise, os documentos que acompanham a inicial demonstram a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão.

Nos casos envolvendo a suspensão de inscrição estadual de empresa, a jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT é firme quanto à sua arbitrariedade e ilegalidade, quando efetivada sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Colaciono as ementas nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

(N.U 1034608-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Comprovou na inicial que o ato coator consiste na suspensão unilateral da sua inscrição estadual, sob o argumento de irregularidade fiscal, sem, contudo, respeitar o direito ao contraditório e a ampla defesa.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. Sentença ratificada.

(N.U 1014196-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021). Destaquei.

Destaco que a ampla defesa e o contraditório são garantias constitucionais, seja para o processo judicial ou o administrativo, conforme previsto no art. 5o, LV da Carta Magna.

O exame da decisão que suspendeu a Inscrição Estadual da impetrante deixa antever que não fora proporcionado a esta o exercício das garantias constitucionais já mencionadas, já que não há menção à manifestação prévia do contribuinte antes da tomada de decisão.

Neste espeque, afigura-se razoável e relevante o restabelecimento da inscrição estadual da parte, pois amparado nos documentos que instruem a lide e pela jurisprudência da Corte Estadual, até que o julgamento de mérito da lide permita uma análise mais aprofundada da controvérsia.

Presente, também, o periculum in mora, já que sem a sua inscrição estadual a impetrante se vê impedida de emitir notas fiscais e realizar sua atividade mercantil, fatos que podem ensejar a sua inviabilização financeira.

Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
pretendida pelo impetrante para determinar à autoridade coatora o imediato restabelecimento da Inscrição Estadual n. 13.904.735-2, até o julgamento final do presente writ. (...)” (grifo nosso)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos (ID. 127003195):

“(...)A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que, embora relevante a fundamentação, não restou demonstrado o
periculum in mora.

Com efeito, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a Recorrida retomará suas atividades mesmo não tendo regularizado as pendências identificadas pelo fisco e que culminou no ato de suspensão”.

Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)

Por tais motivos, não há falar-se em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente,
indefiro o pedido de efeito suspensivo
. (...)” (grifo nosso)

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

No caso, verifica-se que a inscrição estadual da empresa agravada foi suspensa preventivamente, conforme alhures mencionados, sendo, porém, determinada a sua reativação em sede de decisão liminar.

Conforme já exposto, a parte agravante sustenta que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo Fisco, uma vez que há graves indícios de irregularidades envolvendo a agravada, motivando a ação preventiva por parte do Fisco a fim de evitar danos ao erário e concorrência desleal.

Com efeito, a possibilidade de o Fisco Estadual suspender a inscrição estadual de empresas está prevista no art. 78, da Portaria no 005/2014/SEFAZ,
in verbis:

“Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

(...)

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a)

(revogado) (Revogado pela Port. 71/2022)

b)

(revogado) (Revogado pela Port. 71/2022)

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

(...)

§ 1° Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do
caput
deste artigo,
o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais
.” (grifo nosso)

Assim, pelo teor da referida Portaria, a suspensão da inscrição estadual ocorre antes mesmo de oportunizar ao contribuinte a correção das irregularidades encontradas ou, ainda, de apresentar a defesa administrativa.

Nesse sentido, o próprio agravante relata em suas razões recursais a não observância do contraditório ao aduzir que
“(...)nesse caso não há exclusão do contraditório, apenas o seu diferimento no processo administrativo, em razão de se tratar de situação excepcional que coloca em risco o erário e de possível cometimento de crimes contra a ordem tributária”

(
sic
– ID. 120390486 - Pág. 9).

Ocorre que a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, o que, por si só, justifica o indeferimento da medida liminar.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE OFICIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(N.U 1006182-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO –
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – PROVÁVEL DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, evidencia-se possível violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a media da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se provável violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados.

Decisão reformada.

(N.U 1004791-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)(grifo nosso)

Se não bastasse, constata-se a presença do risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a sanção administrativa dificulta e causa embaraço no regular funcionamento das atividades empresariais da agravada.

Por fim, vale frisar que a questão aqui posta não adentra ao mérito da fiscalização realizada e do que foi encontrado, mas sim, apenas do procedimento adotado para a suspensão da inscrição estadual, não obstando a regularização pelo Fisco Estadual.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

A decisão agravada está em dissonância com o entendimento da Câmara acerca da questão:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — ARTIGO 87 DA PORTARIA No 5, DE 30 DE JANEIRO DE 2014, EDITADA PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO — NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE ACERCA DOS FATOS APURADOS PELO FISCO — DESNECESSIDADE — CONTRADITÓRIO DIFERIDO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

A cassação da inscrição estadual sem ouvir previamente o contribuinte, quando presente hipótese prevista no artigo 87 da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, não importa em violação ao devido processo legal, por se cuidar de contraditório diferido.

Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1036262-59.2019.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de fevereiro de 2022).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que este proceda à regularização.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1004722-27.2018.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 19 de outubro de 2021).

De fato, não há ilegalidade na suspensão da inscrição estadual em razão da existência de fortes indícios de irregularidades fiscais, visto que a hipótese é de contraditório diferido.

Dessa forma, voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a liminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Requeiro o adiamento para que o julgamento continue na próxima sessão por videoconferência.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADO O JULGAMENTO PARA ENCAMINHAMENTO A SESSAO POR VIDEOCONFERENCIA A PEDIDO DO EXMO DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.SESSAO PREVISTA PARA DIA 18/10/2022.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 18 DE OUTUBRO DE 2022:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL, PEDIU VISTAS O DES.LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago:
Em face do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau
.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Destaco que a ampla defesa e o contraditório são garantias constitucionais, seja para o processo judicial ou o administrativo, conforme previsto no art. 5o, LV da Carta Magna.

O exame da decisão que suspendeu a Inscrição Estadual da impetrante deixa antever que não fora proporcionado a esta o exercício das garantias constitucionais já mencionadas, já que não há menção à manifestação prévia do contribuinte antes da tomada de decisão.

Neste espeque, afigura-se razoável e relevante o restabelecimento da inscrição estadual da parte, pois amparado nos documentos que instruem a lide e pela jurisprudência da Corte Estadual, até que o julgamento de mérito da lide permita uma análise mais aprofundada da controvérsia.

Presente, também, o
periculum in mora
, já que sem a sua inscrição estadual a impetrante se vê impedida de emitir notas fiscais e realizar sua atividade mercantil, fatos que podem ensejar a sua inviabilização financeira.

Diante do exposto, defiro a liminar pretendida pelo impetrante para determinar à autoridade coatora o imediato restabelecimento da Inscrição Estadual n. 13.904.735-2, até o julgamento final do presente
writ
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1004080-15.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 75342662 – fls. 2/3).

Ao ter vista dos autos, constatei que já havia proferido voto divergente no plenário virtual do dia 4 de outubro de 2022, para dar provimento ao recurso e indeferir a liminar, o qual antecede à retirada do processo do plenário virtual a pedido do conspícuo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

No entanto, tal situação teria passado despercebido, uma vez que não constou o voto por mim proferido na certidão datada de 11 de outubro de 2022: “
Adiado o julgamento para encaminhamento a sessão por videoconferência a pedido do Exmo Des Mário Roberto Kono de Oliveira. Sessão prevista para dia 18/10/2022
” (certidão, Id. 146941196).

Dito isso, entendo que, salvo o sempre devido respeito, não há razão para modificar o voto já proferido no plenário virtual do dia 4 de outubro de 2022, para dar provimento ao recurso e indeferir a liminar, o qual transcrevo:

[...] A decisão agravada está em dissonância com o entendimento da Câmara acerca da questão:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — ARTIGO 87 DA PORTARIA No 5, DE 30 DE JANEIRO DE 2014, EDITADA PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO — NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE ACERCA DOS FATOS APURADOS PELO FISCO — DESNECESSIDADE — CONTRADITÓRIO DIFERIDO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

A cassação da inscrição estadual sem ouvir previamente o contribuinte, quando presente hipótese prevista no artigo 87 da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, não importa em violação ao devido processo legal, por se cuidar de contraditório diferido.

Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1036262-59.2019.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de fevereiro de 2022).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que este proceda à regularização.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1004722-27.2018.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 19 de outubro de 2021).

De fato
,
não há ilegalidade na suspensão da inscrição estadual em razão da existência de fortes indícios de irregularidades fiscais, visto que a hipótese é de contraditório diferido
.

Dessa forma
,
voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a liminar
. [...]. [sem negrito no original]

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 24 DE JANEIRO DE 2023:

DIANTE DA DIVERGENCIA DE VOTOS, PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Ressai dos autos que a parte agravada
TRENTINO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
,
impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, arguindo em síntese que o Fisco Estado suspendeu a sua Inscrição Estadual sem prévia notificação e antes de oportunizar o contraditório, o que violaria direito líquido e certo.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial
deferiu a liminar pleiteada na inicial, para determinar a reativação
da Inscrição Estadual da Agravada.

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, oportunidade em que defendeu a legalidade na suspensão da Inscrição Estadual, eis que teria sido evidenciadas por agentes fazendários aparentes irregularidades nas movimentações financeiras, bem como em relação às obrigações principais e acessórias tributárias.

A eminente Relatora Exma.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
,
votou no sentido de negar provimento ao recurso
do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ao fundamento que, evidencia-se possível ilegalidade n
o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual da pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O 1o Vogal,
Des
.
LUIZ CARLOS DA COSTA
apresentou
voto divergente
, para
dar provimento ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso
, por entender que a suspensão da
inscrição estadual sem ouvir previamente o contribuinte, não importa em violação ao devido processo legal, por se cuidar de contraditório diferido.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de liminar em ação mandamental
.

Pois bem. A Fazenda Estadual alega em síntese que a suspensão da Inscrição Estadual antes de oportunizar o contraditório seria legal, pois foi constada a existência
de diversas irregularidades que podem implicar em danos ao erário, bem como em possível concorrência desleal.

Ocorre, todavia que, assim como constou no voto relator, a jurisprudência majoritária desta e. Corte de Justiça é no sentido de ser ilegal a
suspensão da inscrição estadual sem oportunizar o direito de defesa ao contribuinte, pois violaria aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”.
(N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO. Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”.
(N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”.

(TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.
(TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Além disso, os indícios se pairam no sentido de que a suspensão da Inscrição Estadual na forma como foi realizada pode
infringir a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido vejamos o pronunciamento da Suprema Corte de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

Com efeito, assim como constou no voto relator, entendo que se encontra presente o requisito da plausibilidade do direito pleiteado na inicial.

Outrossim, caso não seja deferida a liminar vindicada na ação mandamental, a impetrante/agravada, ficará impedida de exercer a sua atividade empresarial neste Estado, mesmo sem a instauração do procedimento administrativo – oportunizar o contraditório e ampla defesa administrativa – para apuração de supostos ilícitos tributários.

Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Diante do exposto,
acompanho o voto da eminente Relatora

Desa.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, no sentido de
negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023